Tribunal: TJMT
Processo: 1068087-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068087-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE BELINO ARNALDO - CPF: 839.809.111-87 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÕES JUDICIAIS. LEI No 14.905/2024. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, limitando os juros moratórios em 1% ao mês, mantendo as demais cláusulas contratuais como originalmente pactuadas entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a limitação de juros moratórios estabelecida na Súmula 379 do STJ aplica-se aos contratos bancários formalizados mediante Cédula de Crédito Bancário regidos pela Lei n. 10.931/2004; (ii) determinar os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais após a vigência da Lei n. 14.905/2024; e (iii) verificar a possibilidade de compensação entre valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral, sendo aplicável a Súmula 379 do STJ aos contratos de Cédula de Crédito Bancário.

4. O percentual de juros moratórios pactuado em 6% ao mês revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros econômicos vigentes, configurando abusividade manifesta que compromete o equilíbrio contratual e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A Lei n. 14.905/2024 procedeu à reformulação sistemática dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária em débitos judiciais, estabelecendo nova metodologia técnica que evita a dupla incidência de fatores de correção monetária e confere maior transparência aos cálculos de atualização.

6. Para atualização de condenações pecuniárias, deve incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, em observância aos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente, aplicáveis a partir de sua vigência.

7. O instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil encontra aplicação nos contratos bancários onde coexistem obrigações recíprocas, permitindo a extinção mútua de débitos até onde se compensarem, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar nova sistemática de atualização de eventuais valores de condenação e autorizar compensação entre débitos recíprocos, mantida a limitação dos juros moratórios contratuais em 1% ao mês.

Tese de julgamento:

"1. Os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário devem ser limitados a 1% ao mês, aplicando-se subsidiariamente a Súmula 379 do STJ ante a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004. 2. Para atualização de condenações judiciais, aplica-se: até 30/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; após essa data, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic deduzida da atualização monetária, conforme Lei n. 14.905/2024. 3. É admissível a compensação entre valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte devedora em razão do inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368, 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, III; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 379/STJ; TJMT, AC no 1006920-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025; TJMT, AC no 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024; TJMT, AC no 1026671-85.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada n. 1068087-45.2024.8.11.0041, ajuizada por
ELIANE BELINO ARNALDO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês, no mais, manteve-se o contrato como avençado entre as partes.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau merece reforma ao determinar a redução dos juros moratórios para 1% ao mês, sustentando que tal limitação não se aplica ao caso concreto. Argumenta que o contrato bancário em questão é regido pela Lei n. 10.931/04, legislação específica que não está sujeita à limitação prevista na Súmula 379 do STJ, conforme disposição expressa do art. 28, §1o, III da referida lei, que permite às partes estipularem os encargos moratórios sem fixar qualquer condição ou limite.

Adicionalmente, o banco apelante sustenta que a recente Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 591 do Código Civil, estabelecendo regime supletivo em matéria de juros, de modo que a limitação de 1% ao mês encontraria guarida apenas quando não houver expressa pactuação entre as partes. Requer ainda a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros moratórios em eventual condenação, bem como a possibilidade de compensação de valores em caso de repetição de indébito com montantes eventualmente devidos pela parte autora em razão do inadimplemento contratual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês, no mais, manteve-se o contrato como avençado entre as partes.

A controvérsia recursal cinge-se fundamentalmente à análise da aplicabilidade da limitação de juros moratórios estabelecida na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos bancários formalizados através de Cédula de Crédito Bancário, bem como à determinação dos parâmetros de atualização monetária aplicáveis às condenações judiciais, considerando as inovações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.

O apelante sustenta, em síntese, que a aplicação da Súmula 379 do STJ não incidiria sobre o contrato sub judice, porquanto regido por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), que conferiria às partes contratantes ampla autonomia para estipulação dos encargos moratórios, sem imposição de limitações quantitativas.

Não obstante a argumentação técnica apresentada, verifico que a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/04 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Nos termos da Súmula 379 do STJ, em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês. No caso, o percentual de 6% ao mês pactuado entre as partes revela-se abusivo, justificando a limitação imposta pela sentença.
(...) Tese de julgamento: "1.
Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.
(...)" (TJMT, 1006920-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - destaquei).

“APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– (...)
TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 379 DO STJ
(...) 7.
A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.
(...)” (TJMT, 1029298-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 02/01/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– (...)
JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS – INVIABILIDADE
– (...)
Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 6,00% ao mês, deve ser retificada a sentença para limitá-los ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor
- art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN. (...)”. (TJMT, 1026671-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023 - destaquei).

Conforme se extrai da análise do instrumento contratual (id. 285662470), o percentual de juros moratórios pactuado alcança 6% ao mês, patamar que, submetido ao crivo da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros econômicos vigentes. A aplicação da Súmula 379 do STJ encontra fundamentação técnica no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de preservação do equilíbrio contratual, elementos que transcendem a mera análise literal da legislação específica aplicável.

A manutenção da limitação em 1% ao mês constitui medida necessária para preservação da higidez das relações contratuais, evitando a configuração de onerosidade excessiva que comprometa o equilíbrio negocial estabelecido entre as partes.

Todavia, razão assiste ao recorrente quando postula a aplicação dos novos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024 para atualização dos valores de eventual condenação judicial.

A novel legislação procedeu à reformulação sistemática dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária em débitos judiciais, estabelecendo marcos técnicos mais precisos e economicamente fundamentados.

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, determina expressamente:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Concomitantemente, o art. 406, §1o, do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A sistemática introduzida pelo legislador busca estabelecer metodologia técnica que evite a dupla incidência de fatores de correção monetária, alinhando-se aos parâmetros econômicos oficiais e conferindo maior transparência e previsibilidade aos cálculos de atualização de débitos judiciais.

Assim, para fins de atualização de eventual condenação pecuniária, deve incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, em observância aos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente, a partir de sua vigência.

Relativamente ao pedido de compensação formulado pelo apelante, verifico que a pretensão encontra respaldo jurídico no instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil, que estabelece a extinção de obrigações recíprocas até onde se compensarem.

A sistemática processual civil vigente permite que, em havendo débitos recíprocos entre as partes, proceda-se à compensação como mecanismo de efetivação da justiça distributiva e economia processual. Tal instituto mostra-se particularmente relevante em contratos bancários, onde frequentemente coexistem obrigações de ambas as partes contratantes.

No caso em análise, considerando a possibilidade de repetição de valores pagos indevidamente e a existência de parcelas contratuais em aberto, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, autorizo, após a liquidação da sentença, a compensação entre eventuais valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais.

Tal determinação encontra-se em consonância com os princípios da celeridade processual e da economia processual, evitando-se a multiplicação desnecessária de execuções e facilitando a composição final do litígio.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a atualização de eventuais valores de condenação observe os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.905/2025, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária. Autorizo, ainda, a compensação entre eventuais valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais.

Por fim, mantenho integralmente a decisão de primeiro grau no tocante à limitação dos juros moratórios contratuais em 1% ao mês, por considerar que o percentual de 6% ao mês originalmente pactuado configura abusividade manifesta incompatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025